Tribunal: TJDFT
Processo: 0758040-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO DE FORMA TEMPESTIVA. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. Embargos de Declaração opostos pela agravada nos quais defende que o acórdão é omisso acerca dos argumentos expendidos nas razões recursais. Contrarrazões apresentadas.

II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).

III. Com efeito, não há qualquer omissão no acórdão, uma vez que a deserção do recurso foi devidamente fundamentada. Cumpre observar, ademais, que o recolhimento das custas processuais e do preparo foi feito pelo recorrente após o transcurso do prazo concedido, o que além de corroborar a tese de deserção, ainda importa preclusão lógica quanto ao direito de pleitear ou contestar o indeferimento da gratuidade de justiça.

IV. Não há nenhuma incompatibilidade entre os fundamentos da decisão e entre eles e a conclusão adotada, de modo que não há que se falar em contradição. O Juiz não é obrigado a se manifestar sobre todas as questões de direito colocadas pelas partes, devendo apenas declinar as razões de seu convencimento de forma fundamentada. “É importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016. “ (Acórdão 1376741, 07008091820218070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

V. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.

VI. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.

VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.